Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. LOCALIZADOR VIA SATÉLITE NÃO OPERANTE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO ANUAL. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA
1. O autor afirma que, apesar de ter adquirido da ré seguro de automóvel com cobertura completa contra sinistros, inclusive, com sistema de localização do veículo por via satélite, este não funcionou quando acionado em desaparecimento do filho. Alegou haver experimentado danos morais, pedindo indenização.
2. “Nos termos do art. 206, § 1o, II, do CC/02, a ação de indenização fundada em contrato de seguro de veículo contra a seguradora prescreve em um ano e o termo inicial deve ser contado a partir da ciência do fato gerador da pretensão indenizatória ( )” (AgRg no REsp 1493127/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016) 2.1 Na hipótese, ciência do fato gerador da pretensão indenizatória em dia 23/07/2020 (data do desaparecimento do filho do autor), ação proposta somente em 16/09/2021, prescrição escorreitamente definida em sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.